Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-06.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CONSULENTE: Prefeito do Município de Paranaguá
Órgão julgador: CONSULENTE: Prefeito do Município de Paranaguá
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0600116-06.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/04/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600113-51.2020.6.16.0000
Assuntos: Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada pelo Prefeito Municipal de Paranaguá, relativa ao artigo
73, inciso VII, da Lei das Eleições (Lei Federal nº 9.504/97), cujo objeto consiste: Incluem-se no
limite de gastos do artigo 73, inciso VII, da Lei das Eleições, as despesas com publicidade
institucional decorrentes de fato imprevisível, justificador de decretação de emergência ou
calamidade pública e voltadas a informar a população acerca das precauções e cautelas para
preservação da saúde coletiva?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Prefeito do Município de Paranaguá (CONSULENTE)
BRUNNA HELOUISE MARIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79134
66
21/05/2020 08:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.080

CONSULTA 0600116-06.2020.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
CONSULENTE: Prefeito do Município de Paranaguá
- OAB/PR75763
ADVOGADO: BRUNNA HELOUISE MARIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. GASTOS COM
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXCEDENDO O LIMITE LEGAL.
QUESTIONAMENTO QUE APRESENTA CONTORNOS DE CASO
CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de consulta cuja matéria se refere diretamente a caso
concreto, mais precisamente à possibilidade de utilização de recursos
com publicidade institucional para prevenção da saúde pública em
montante excedente ao legalmente permitido no primeiro semestre do
ano eleitoral naquele Município. Precedentes.
2. Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR

Num. 7913466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919043105700000007476842
Número do documento: 20051919043105700000007476842

RELATÓRIO
Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito do Município de Paranaguá, nos
seguintes termos:
Incluem-se no limite de gastos do artigo 73, inciso VII, da Lei das Eleições, as despesas com
publicidade institucional decorrentes de fato imprevisível, justificador de decretação de
emergência ou calamidade pública e voltadas a informar a população acerca das precauções
e cautelas para preservação da saúde coletiva? (ID 7487766)
A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de ID 7737566, opinou pelo não
conhecimento da consulta, por demonstrar contornos de caso concreto.
É o relatório.

VOTO
O conhecimento da consulta passa, inicialmente, pela análise da legitimidade
ativa. Neste ponto, o Código Eleitoral estabelece que:
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político;

E, para regulamentar este dispositivo, o Regimento Interno deste Tribunal
prescreve o seguinte:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda
caput
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as
autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

A presente consulta foi formulada pelo Prefeito de Paranaguá, o qual por se
submeter a julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do artigo 101, VII, “a”,
da Constituição Estadual, enquadra-se no conceito de autoridade pública descrito no
RITRE/PR.
No entanto, embora reconhecida a legitimidade do consulente, o questionamento
não preenche o pressuposto de abstração das consultas.
Num. 7913466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919043105700000007476842
Número do documento: 20051919043105700000007476842

Com efeito, da leitura do artigo 30 do Código Eleitoral, vê-se que só serão
respondidas consultas formuladas sobre a legislação eleitoral em tese, o que não se verifica na
hipótese dos autos.
Para melhor análise, cito novamente o questionamento:
Incluem-se no limite de gastos do artigo 73, inciso VII, da Lei das Eleições, as despesas
com publicidade institucional decorrentes de fato imprevisível, justificador de
decretação de emergência ou calamidade pública e voltadas a informar a população
acerca das precauções e cautelas para preservação da saúde coletiva?

Em face da atual pandemia de Corona vírus, é inegável o casuísmo da consulta.
O consulente busca, na verdade, autorização para utilização de recursos em publicidade, neste
primeiro semestre de ano eleitoral, em valor superior à média de gastos com publicidade no
Município no primeiro semestre dos últimos três anos, o que violaria o disposto no artigo 73,
inciso VII, da Lei nº 9.504/97.
Nesse cenário, por mais relevante que se afigure a questão veiculada na
consulta, eventual resposta desta Corte teria reflexos diretos na situação concreta,
antecipando, indevidamente, o seu entendimento judicial sobre matéria específica a ser,
eventualmente, debatida em sede de ação eleitoral, no período da campanha.

Neste sentido, os seguintes precedentes:
CONSULTA – ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL – ART.87 DO
REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO
NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL – CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular consulta
junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do Código
Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87, §1º, do
Regimento Interno deste Tribunal.
2.Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento deste
Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em futuro
julgamento.
3.Consulta não conhecida.
(Cta nº 0600032-05/PR. Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Julgado dia
30/03/2020). (Destaquei)

Num. 7913466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919043105700000007476842
Número do documento: 20051919043105700000007476842

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSULTA RECEBIDOS COMO PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO. CONSULTA NÃO CONHECIDA POR VERSAR
SOBRE CASO CONCRETO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos em matéria administrativa devem ser recebidos
como pedido de reconsideração. Precedentes.
2. A consulta foi não conhecida ao fundamento de que, por se tratar de questão
específica atinente ao registro de candidatura, a manifestação do TSE poderia
.
versar sobre caso concreto
3. A importância do objeto da consulta não impõe a atuação do TSE, sobretudo quando
ausentes os requisitos legais para seu conhecimento.
4. Embargos de declaração recebidos como pedido de reconsideração e indeferido.
(ED em CTA nº 0600234-94. Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 18/08/2018).
(Destaquei).

CONSULTA. REQUISITOS. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE. SENADOR.
PARECER AGU. EXAME LEGALIDADE. JUSTIÇA ELEITORAL.
INCOMPETÊNCIA. CONDUTA VEDADA. CASO CONCRETO. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, XII, do Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior
Eleitoral responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por
autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político.
2. Não compete a este Tribunal manifestar-se sobre o acerto ou desacerto de ato
normativo expedido pela Advocacia-Geral da União.
3. Nos termos da manifestação da unidade consultiva, "tratando-se de condutas
vedadas, eventual resposta pressupõe, em vez da fixação de parâmetros interpretativos
de uma norma, a valoração, em plano hipotético, de atos a serem praticados por
agentes públicos durante as campanhas eleitorais e da sua aptidão para afetar o
".
equilíbrio da disputa
4. No caso, a consulta pode resultar em manifestação sobre o caso concreto, o que é
vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral.
5. Consulta não conhecida.
(CTA nº 0603708-10. Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJE de
08/11/2017). (Destaquei)

CONSULTA. EMENDA CONSTITUCIONAL. AUMENTO. NÚMERO.
VEREADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 58/2009, APLICABILIDADE.
ELEIÇÃO 2008. CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conheçe de consulta que versa sobre caso concreto.
Consulta não conhecida.
Num. 7913466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919043105700000007476842
Número do documento: 20051919043105700000007476842

(CTA 1725/DF, Rei. Marcelo Ribeiro, DJe de 26.10.2009)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em igual sentido (ID 7737566),
nos seguintes termos:
Destarte, não há como se reconhecer, de plano, a viabilidade da aplicação de verba para
promoção de campanha sanitária, excepcionando a sua inclusão no limite de gastos com
publicidade em ano eleitoral, sem com que ocorra um exame minucioso acercadas
orientações a serem veiculadas, especialmente quando é ilegítimo que tais campanhas
façam qualquer referência ao pleito vindouro ou promoção pessoal dos gestores
públicos.
(...)
Ante o exposto, considera-se que a presente consulta carece de caráter abstrato e pode,
em última análise, conduzir à indevida antecipação de entendimento judicial sobre
matéria específica a ser debatida. Em especial neste momento de pandemia, qualquer
resposta obtida ao presente questionamento poderá ter efeitos deletérios, isto é,
abrindo-se as porteiras indistintamente para outras contratações publicitárias
desnecessárias, ou fechando-as completamente, o que, pode, também, ser um risco.
(Destaquei).

Assim, por lhe faltar o indispensável requisito da abstratividade, impõe-se o não
conhecimento da presente consulta.
A título informativo, anoto que está em trâmite perante o Supremo Tribunal
Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6374, pela qual o Partido Avante busca a
interpretação, conforme a Constituição Federal, da norma contida no artigo 73, VII, da Lei das
Eleições, nesta consulta questionada, de modo a não aplicá-la em relação às despesas com
publicidade institucional, necessárias ao enfrentamento do Corona vírus no contexto de
calamidade pública.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, acolhendo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de que esta Corte não conheça da presente Consulta, nos termos do RITRE/PR.
É como voto.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de Justiça,
encaminhe-se cópia da presente decisão à Presidência deste Tribunal.
Curitiba, 18 de maio de 2020.

Num. 7913466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919043105700000007476842
Número do documento: 20051919043105700000007476842

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA Nº 0600116-06.2020.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ - Advogado
do(a) CONSULENTE: BRUNNA HELOUISE MARIN - PR75763.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2020.
Num. 7913466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919043105700000007476842
Número do documento: 20051919043105700000007476842